Tribunal: TJMT
Processo: 1020565-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020565-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), ROGER DE FARIA - CPF: 800.031.251-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO LESTE DE RONDONIA LTDA - CREDISIS LESTE - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - CPF: 787.437.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1020565-82.2023.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante
:
Roger de Faria.

Agravado
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste De Rondônia Ltda
.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1020565-82.2023.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante
:
Roger de Faria.

Agravado
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste De Rondônia Ltda
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roger de Faria, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de alongamento de crédito rural com pedido de exibição incidental de documentos e tutela provisória de urgência (1002662-10.2023.8.11.0008) em face de Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), possibilitando, todavia, o pagamento parcelado em 06 (seis) parcelas.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, uma vez que negou a justiça gratuita ao autor, sem ao menos solicitar documentação de comprovação de hipossuficiência da parte. Além disso, alega que para o deferimento da justiça gratuita deve se aferida a situação atual de quem a requer e que o IRPF demonstra renda média anual de R$44.891,89, entretanto, mensalmente, sua renda é inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Ainda, aufere salário líquido em torno de R$ 3.740,99, porém, os gastos fixos mensais fazem com que comprometa toda sua renda.

Menciona que possui endividamento global, com cobranças judicias/ações de execução/ações monitórias referente a débitos que atualmente somam um valor de R$ 325.723,51. Dessa forma, encontra-se em fragilidade financeira, e, portanto, impossibilitado de pagar as custas. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 181607240).

O agravado apresentou manifestação, informando que houve a quitação da dívida do agravante nos autos da execução no 1004138-20.2022.8.11.0008, postulando a extinção do recurso por perda superveniente do objeto (id. 187590170).

Determinada a intimação do agravante para manifestar nos autos (id. 188166654), este deixou transcorrer o prazo
in albis
(certidão – id. 182800198)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1020565-82.2023.8.11.0000 – Barra do Bugres.

Agravante
:
Roger de Faria.

Agravado
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste De Rondônia Ltda
.

V O T O

Cinge-se dos autos que Roger de Faria move “ação declaratória de alongamento de crédito rural com pedido de exibição incidental de documentos”, contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste De Rondônia Ltda.,
tendo o d. magistrado
a quo
, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira do agravante, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado, facultando, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando
que o juízo negou a justiça gratuita ao autor, sem ao menos solicitar documentação de comprovação de hipossuficiência da parte. Além disso, alega que para o deferimento da justiça gratuita deve se aferida a situação atual de quem a requer e que o Imposto de Renda da Pessoa Física demonstra renda média anual de R$44.891,89, entretanto, mensalmente, sua renda é inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Ainda, aufere salário líquido em torno de R$ 3.740,99. Porém, os gastos fixos mensais fazem com que comprometa toda sua renda inclusive os gastos básicos ultrapassam sua renda mensal.

Menciona que possui endividamento global, com cobranças judicias/ações de execução/ações monitórias referente a débitos que atualmente somam um valor de R$ 325.723,51. Dessa forma, encontra-se em fragilidade financeira, e, portanto, impossibilitado de pagar as custas, que somam um montante de R$ 6.514,47.

Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de ação declaratória de alongamento de crédito rural de dívidas do produtor rural, envolvendo valores que afastam em muito a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

Nesse sentido, colho parcela da decisão agravada: “
Cumpre ressaltar que a discussão em comento está envolta de valores expressivos que fogem da alçada de cobertura do pálio da justiça gratuita.
” (id. 181033673).

Assim, apesar da prova documental trazida pelo agravante (id. 181033667 ao id. 181033671) para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Ainda, devo destacar que apesar de haver manifestação nos autos da parte agravada informando que houve quitação da dívida do agravante com a instituição financeira, nos autos da execução n.o 1004138-20.2022.8.11.0008, tal fato não implica na perda do objeto do presente recurso, mormente porque, neste caso, a decisão agravada decorre de processo diverso, ou seja, autos n.o 1002662-10.2023.8.11.0008 (ação declaratória de alongamento de crédito rural de dívidas).

Além disso, em consulta ao sistema PJE, verifico que não houve qualquer decisão posterior à decisão agravada, que possa implicar a perda do objeto.

Por fim, devo ressaltar que a d. Magistrada de origem corretamente possibilitou o parcelamento das custas e despesas processuais em até em 06 (seis) parcelas, nos termos da CNGC, motivo pelo qual não merece qualquer retoque o
decisium.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023